Tribunal: TJES
Processo: 5007227-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007227-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CANROBERT MOULIN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007227-17.2021.8.08.0035

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: CANROBERT MOULIN

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
ALEGA O REQUERENTE QUE SOLICITOU JUNTO A REQUERIDA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SEU IMÓVEL, CONTUDO, A REQUERIDA NÃO EFETUOU A LIGAÇÃO. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO A INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, PELOS TRANSTORNOS SUPORTADOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e: ( 1 ) -
Confirmo
a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, nos autos e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos; ( 2 ) -
Condeno
a parte Ré, a realizar uma ligação nova, até a unidade consumidora da parte Autora, Rua Doutor Afonso Schwab n.º 888, a fim de que haja o fornecimento de água potável e o esgotamento sanitário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ( 3 ) -
Condeno
a parte Ré, a ser abster de realizar o corte do fornecimento de água, na unidade consumidora da parte Autora, enquanto não realizada a ligação nova na Rua Doutor Afonso Schwab n.º 888, imediatamente a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ( 4 ) -
Condeno
a parte Ré, a emitir fatura de consumo (prestação de serviços) vinculado ao nome e CPF da parte Autora, Rua Doutor Afonso Schwab n.º 888, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ( 5 ) -
Declaro
a inexistência de débitos entre as partes, que ora litigam, até que seja realizada a ligação nova pelo Réu, para o fornecimento de água, na Rua Doutor Afonso Schwab n.º 888; Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VEJO QUE A PARTE AUTORA É O REAL PROPRIETÁRIO DE UM LOTE DE TERRENO SOB O Nº 01 DA QUADRA Nº 08, SENDO A FRENTE DO IMÓVEL NA RUA ASSUNÇÃO, FUNDOS COM A PARTE DO LOTE N.º 05, LADO DIREITO COM A RUA AFONSO SCHWAB E, LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº 02 COM 462 METROS2 DO LOTEAMENTO “NOVA ITAPARICA”, SITUADO NA BAIXADA GUARANHUNS, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ESPÍRITO SANTO, CONSOANTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NO ID. 7624178. POIS BEM. QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, AFIRMA TER AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, POSTO QUE EM VISTORIA REALIZADA EM 26/05/2021, FOI IDENTIFICADO QUE A PROPRIEDADE EM COMENTO POSSUI LIGAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 0484267-7, EM NOME DO SR. SERGIO LUIZ CUNHA MONTES, COM DÉBITOS EM ABERTOS, RESSALTANDO-SE QUE QUE O IMÓVEL POSSUI LIGAÇÃO DE FORMA DIRETA, SEM HIDRÔMETRO PARA MEDIÇÃO, PELO QUE REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. COM EFEITO, CONSOANTE SE OBSERVA DAS FATURAS JUNTADAS AOS IDS. 7624180 E 7624816, A INSTALAÇÃO 0484267-7 DE FATO SE ENCONTRAVA REGISTRADA EM NOME DE SERGIO LUIZ CUNHA MONTES E, NESSE SENTIDO, CONVÉM RESSALTAR QUE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É DE QUE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA (ASSIM COMO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS) NÃO POSSUI NATUREZA
PROPTER REM
, OU SEJA, NÃO POSSUI RELAÇÃO DIRETA COM O PRÓPRIO BEM, MAS SIM
NATUREZA PESSOAL, RELACIONANDO-SE COM O USUÁRIO DO SERVIÇ
O, RAZÃO PELA QUAL, A REQUERIDA NÃO PODERIA TER EXIGIDO DO AUTOR O PAGAMENTO DO DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO. POR SEU TURNO,
A REQUERIDA DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS EVENTUAL PROVA QUANTO À RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA COM O SR.º SERGIO LUIZ CUNHA MONTES
, SEJA ATRAVÉS DE JUNTADA DO RESPECTIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DO PEDIDO DESTE DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO AO TEMPO DA LIGAÇÃO OU ATÉ MESMO EVENTUAIS COBRANÇAS DIRIGIDAS A ELE NO PERÍODO EM QUE PERMANECEU INADIMPLENTE (DE 2010 A 2021), CONTUDO, NÃO JUNTOU QUAISQUER DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO PROVA SEQUER DE EVENTUAL NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ANTIGO TITULAR DA INSTALAÇÃO (SERGIO LUIZ CUNHA MONTES), TRANSFERINDO AO AUTOR TODO ENCARGO MORATÓRIO DECORRENTE DE DÉBITO QUE NÃO CONTRAIU, INCLUSIVE COMO CONDIÇÃO PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, ISTO É, EXIGINDO-LHE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. A PROPÓSITO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE A REQUERIDA E A SR.º SERGIO LUIZ CUNHA MONTES, NÃO FOI POSSÍVEL SEQUER AVERIGUAR O MOTIVO DE A INSTALAÇÃO TER SIDO FEITA EM NOME DESTE ESTANDO O IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO AUTOR, A QUAL, REPITA-SE, SOMENTE BUSCOU A REQUERIDA PARA PROCEDER A INSTALAÇÃO (NOVA) NO ANO DE 2021, OPORTUNIDADE EM QUE FOI SURPRESADO COM A EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO (REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO) E DE DÉBITOS, O QUE OBSTACULIZOU O REGISTRO DA UNIDADE EM SEU PRÓPRIO NOME. COM EFEITO, DISPÕE O ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, EXIGIR DO CONSUMIDOR VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA E, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE A INSTALAÇÃO SE ENCONTRAVA REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO QUE PARA RELIGAÇÃO FORA EXIGIDO DO AUTOR O PAGAMENTO DO DÉBITO, RECONHECE-SE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RÉ, AO EXIGIR DO AUTOR VANTAGEM MANIFESTAÇÃO EXCESSIVA, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL, BEM COMO EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DO DÉBITO E DE SEU CARÁTER PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
), O QUAL DEVERIA TER SIDO EXIGIDO DO ANTIGO TITULAR DA INSTALAÇÃO. QUANTO AOS PEDIDOS OBRIGACIONAIS, COADUNO COM O DECIDIDO NO JUÍZO DE PISO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)